Tribunal: TJDFT
Processo: 0717173-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DO DÉBITO. DOCUMENTOS JUNTADOS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.
2. As faturas de cartão de crédito, o contrato de adesão a produtos e serviços do banco e o demonstrativo de cálculos do débito constituem provas escritas sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC. Logo, os documentos juntados pelo autor autorizam o prosseguimento da ação monitória. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.